Tribunal: CARF
Processo: 11020.903084/2014-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.903084/2014-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.955 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Recorrente
J M GUIMARAES EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 1401-000.953, de 12 de abril
de 2023, prolatada no julgamento do processo 11020.903082/2014-38, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Na origem, trata-se de Declaração de Compensação (PER/Dcomp) por meio da
qual o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de Saldo
Negativo de IRPJ referente ao 3o trimestre/2003.
O Despacho Decisório, homologou parcialmente a DCOMP e fundou-se na não
confirmação da integralidade das retenções informadas pela fonte pagadora com a consequente
redução do Saldo Negativo disponível.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.903084/2014-27
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903084/2014-27

Das retenções totais informadas pelo contribuinte, de R$ 20.440,20, apenas
restaram confirmadas no Despacho Decisório R$ 14.612,07.
Cientificado do Despacho Decisório e intimado a pagar os débitos cuja
compensação não fora homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de
Inconformidade anexando as notas fiscais correspondentes às retenções em questão, extratos
bancários identificando os pagamentos em montantes líquidos e conciliando os valores em
planilha, afirmando ter anexado documentação suficiente ao reconhecimento do direito
creditório.
O Acórdão Recorrido consignou, quanto ao direito creditório, que:
De acordo com o § 2o do art. 943 do RIR/1999, vigente à época, o Comprovante
Anual de Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é
o documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o
ano-calendário.
(...)
A interessada não anexa ao processo comprovantes de rendimentos e retenção na
fonte emitidos pelas fontes pagadoras para confirmação das retenções de IRPJ que
alega ter em seu favor no 3o trimestre/2003.
(...)
Eventualmente, com base no Princípio da Verdade Material, havendo a
apresentação de um conjunto robusto e inequívoco de documentos que
demonstrem o valor da operação, do tributo retido e do recebimento por parte do
prestador do serviço em montante tal que configure a retenção por parte da fonte
pagadora, é possível que o julgador aceite as provas sem a apresentação do
Comprovante Anual de Retenção na Fonte.
Entretanto, como já dito, esse conjunto de documentos deve ser robusto e ter os
seus vínculos com a parcela que se quer comprovar inequivocamente
demonstrados, não bastam indícios.
No presente caso, a análise da documentação anexada não é suficiente para, em
substituição ao Comprovante Anual de Retenção de Tributo de Renda na Fonte,
comprovar as retenções que o contribuinte alega ter em seu favor.
(...)
Não é possível reconhecer força probante a documentos produzidos pela própria
beneficiária do direito creditório postulado, afinal “ninguém pode constituir título
de prova a favor de si mesmo, porque é justificável a suspeita de que quem
afirma, ou negue, um dado de fato o faça, ainda que contra a realidade, porém
unicamente para favorecer seu próprio interesse” (MESSINEO apud SEIXAS
FILHO, Aurélio Pitanga. Princípios Fundamentais do Direito Administrativo
Tributário – Função Fiscal, 2a ed.. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 56).
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903084/2014-27

Essa ideia está por trás do § 1o do artigo 9o do Decreto-lei no 1.598, de 1977,
segundo o qual “a escrituração mantida com observância das disposições legais
faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”
e também do art. 226 da Lei no 10.406/02 (Código Civil): "Os livros e fichas dos
empresários e sociedades provam contra as pessoas a que pertencem, e, em seu
favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados
por outros subsídios".
De ambos os textos, pode-se depreender a regra geral implícita ao direito
probatório, no sentido de que os fatos que impliquem efeitos tributários favoráveis
a quem os declara exigem prova documental hábil, o que, certamente, exclui os
que são produzidos pelo próprio declarante.
Consoante o exposto, notas fiscais e planilhas produzidas pela própria recorrente,
isoladamente, não se prestam ao objetivo de comprovar o imposto ou a
contribuição retido pela fonte pagadora. Para tal finalidade, imprescindível que o
meio de prova tenha o lastro de terceiro. No presente caso, os depósitos e
transferências bancárias apresentados (que seriam o lastro de terceiro) não
possuem identificação do depositante e/ou não coincidem exatamente com o valor
líquido da nota fiscal, assim, são meros indícios, não provas.”

(...)

Também é necessário esclarecer que as retenções de IR na fonte efetuadas em
um determinado período de apuração não podem ser utilizadas em outro. Tal
regra está contida no Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999, Decreto
3.000/99):
Art. 220. O imposto será determinado com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário
(Lei no 9.430, de 1996, art. 1o).
(...)
Portanto, a utilização de “sobras” de períodos anteriores ou a antecipação de
retenções de períodos posteriores não têm previsão legal. As apurações dos
tributos devem ser completas e conclusivas em cada período, com a faculdade
de dedução das retenções efetuadas pelas fontes pagadoras, incidentes sobre as
respectivas receitas computadas na determinação do lucro tributável. O
oferecimento da correspondente receita à tributação é condição para o
aproveitamento da fonte.
O princípio contábil da competência estabelece que o registro das receitas seja
efetuado quando do faturamento dos serviços (emissão da nota fiscal). Tal
evento pode ocorrer em momento diferente do fato gerador do IRRF, que se
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903084/2014-27

perfectibiliza no instante da liberação do pagamento. O crédito em conta
corrente consequente ao pagamento também pode realizar-se em momento
diverso, como no caso de pagamento com depósito e/ou liberação ocorridos a
posteriori ou de ordem bancária em que o crédito na conta dá-se ulteriormente.
O período de apuração a ser considerado para a fonte pagadora informar a
retenção em Dirf e para o contribuinte deduzi-la do tributo apurado na
declaração é aquele que abrange a data da liberação do pagamento. Eis mais
uma razão para que a legislação exija o comprovante de rendimentos para o
beneficiário dos rendimentos instruir sua declaração.
No caso concreto, a manifestante aponta em sua planilha que vários pagamentos
foram realizados pelas fontes pagadoras no mês de outubro de 2003.
À luz destas considerações, não há como dar guarida à intenção da contribuinte
de utilizar o suposto crédito de IRRF do 4o trimestre de 2003 para compor o
saldo negativo de IRPJ do ano de 3o trimestre de 2003.
A ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte pode ser
suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da
Receita Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes
pagadoras na DIRF.
Em pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, são confirmadas nas
DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o 3o trimestre/2003, retenções de
IRPJ na fonte em benefício da interessada no montante de R$ 18.531,79, valor
superior ao anteriormente confirmado no despacho, R$ 14.612,07.”

A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte.
Cientificado da decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário no qual
reitera a força probante da documentação apresentada.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento
Interno do CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903084/2014-27

Mérito
Analisando a documentação acostada pelo contribuinte bem como as razões
apontadas pelo Acórdão Recorrido para deixar de reconhecer a integralidade das
retenções, penso que o direito creditório do contribuinte merece ser reconhecido
em maior extensão.
Entendo que o contribuinte logrou êxito em demonstrar a maior parte das
retenções sofridas, pois anexou aos autos as notas fiscais indicando, nos extratos
bancários obtidos no caixa eletrônico, os depósitos coincidentes em valores com
os montantes líquidos das notas fiscais.
Há alguns casos em que as quantias correspondentes a mais de uma nota fiscal
emitida contra uma mesma fonte pagadora foram pagas conjuntamente, mas tal
situação foi identificada nos extratos bancários e, feita a devida soma, os
números coincidem, salvo esporádica pequena divergência na casa dos
centavos, que atribuo às usuais divergências de arredondamento.
Exemplificativamente, no caso da fatura de no 5799, a quantia indicada no
extrato bancário coincide com o valor líquido de R$ 11.585,73, exatamente o
valor bruto indicado na nota fiscal descontado apenas do IRRF de 1%.
Deixo de reconhecer a comprovação das retenções apenas com relação às notas
fiscais nos 5784, 5785 e 5757. Penso que nestes casos a prova foi insuficiente,
seja porque as notas fiscais 5784 e 5785 estão ilegíveis, seja porque o valor
indicado no extrato bancário como resultante da soma (pagamento conjunto)
dessas três notas fiscais não corresponde ao valor líquido. Embora seja superior
ao líquido resultante de sua somatória, não permite assumir a correspondência
do depósito às respectivas NOTAS.
Penso, por isso, que a coincidência de valores e a proximidade entre as datas de
pagamento e emissão das notas fiscais (ambos sempre dentro do mesmo ano-
calendário) permite concluir seguramente que os pagamentos indicados nos
extratos bancários correspondem (salvo a exceção feita acima), ao montante
líquido indicado nas notas fiscais colacionadas pelo contribuinte.
Relativamente à possibilidade de aproveitamento de retenções competentes ao
1o Trimestre de 2003 (acompanhando a emissão da fatura), mas que
efetivamente só ocorreram em períodos posteriores (quando do efetivo
pagamento), entendo que a DRJ adotou posicionamento inverso do que
preconiza o regime de competência e o art. 2o, §4o da Lei no 9.430/96.
Respeitando-se o regime de competência, o IRRF em questão poderia ser
deduzido da apuração do saldo de imposto a pagar do período em que as
correspondentes receitas deveriam ser oferecidas à tributação, período este que,
conforme menciona o próprio Acórdão da DRJ, coincide, via de regra, com a
data de emissão das notas fiscais correspondentes aos serviços prestados.
Todavia, como é usual que as retenções ocorram em períodos posteriores
(quando do pagamento), notadamente tratando-se da apuração trimestral, e, por
conta disso, as fontes pagadoras as informem em DIRF somente com o
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903084/2014-27

pagamento, a jurisprudência do CARF admite que retenções sofridas
posteriormente ao correspondente período de apuração integrem o direito
creditório do contribuinte, seja no próprio período competente, seja no
período em que houve o pagamento e o efetivo desconto e recolhimento do
tributo retido.
Isso porque embora o correto seja deduzir o IRRF no mesmo período em que as
correspondentes receitas são oferecidas à tributação, é plenamente justificável o
receio do contribuinte deduzir as retenções antes de sua efetivação e/ou antes de
ter em mãos o comprovante de rendimentos fornecido pelas fontes pagadoras ou
antes da efetiva retenção (desconto) de seu pagamento, já que fatalmente teria
seu direito creditório não reconhecido.
Essa foi a posição já adotada por esta TO, em outra composição, no Acórdão
1401-002.704 da relatoria do Ilmo. Presidente Luiz Augusto Gonçalves, cujo
julgamento foi unânime e recebeu a seguinte ementa:

IRRF. PAGAMENTO. REGIME DE COMPETÊNCIA. RENDIMENTOS.
CONTABILIZAÇÃO. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
O IRRF incidente sobre valores auferidos em períodos anteriores ao do seu
efetivo recolhimento poderá ser deduzido na apuração do lucro real, desde que os
respectivos rendimentos tenham sido reconhecidos contabilmente e integrados ao
lucro tributável na época própria.

Destaco o seguinte excerto do voto condutor:
“Conforme o entendimento exposado na Resolução, com o qual concordo
inteiramente, a Contribuinte poderia deduzir as retenções sofridas posteriormente
ao período de competência, desde que os juros recebidos nos respectivos anos
calendário (2004, 2005, 2006 e 2007) tivessem sido reconhecidos contabilmente,
e integrados ao lucro tributável daqueles períodos, seguindo-se a correspondente
apuração dos tributos devidos sem a dedução das retenções alegadas no ano
calendário 2009. A dedução do IRRF apenas em 2009 não ultrapassou o prazo
prescricional para eventual repetição do indébito, que poderia ter se formado a
partir do ano calendário 2004; na verdade, segundo a 1a TO/1a Câmara/1a Seção,
esse fato teria prejudicado a beneficiária, que com a recomposição das apurações
passadas poderia ter atualizado seu crédito com juros.”

Consigno, por fim, que muito embora o contribuinte não tenha feito prova do
oferecimento das correspondentes receitas à tributação, não constando dos autos
sua DIPJ, nem o Despacho Decisório e nem mesmo a DRJ colocaram dúvidas
sobre o atendimento de tal requisito, tendo a DRJ inclusive feito menção à
análise da DIPJ do contribuinte. Entendo, portanto, não se encontrar em
discussão a aplicação ou não do art. 2o, §4o da Lei no 9.430, de 1996 e da
Súmula CARF no 80.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903084/2014-27

“Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.”

Não se tratando de matéria litigiosa, negar o direito do contribuinte neste
momento em virtude da ausência de comprovação do oferecimento das
correspondentes receitas à tributação implicaria inovação nos critérios jurídicos
que motivaram o Despacho Decisório, o que penso ser vedado a esta instância
recursal.
Dito isso, entendo que o contribuinte fez prova suficiente de retenções totais
aptas a lhe gerarem Saldo Negativo no montante total de R$ 10.039,80, sendo
as notas fiscais correspondentes ao período de apuração em questão (1o
Trimestre de 2003).
Entretanto, curvo-me ao entendimento do colegiado de que, tratando-se de
receitas operacionais as geradoras das retenções em questão, é pertinente
verificar o oferecimento individual de tais receitas à tributação a partir da escrita
contábil e fiscal do contribuinte.
Ademais, havendo retenção aproveitada no período de competência adequado
(1o trimestre de 2003), embora sofrida quando do efetivo recebimento em
período de apuração seguinte (2o trimestre de 2003), para conforto do colegiado,
útil também verificar se eventualmente tal IRRF não foi deduzido no 2o
trimestre de 2003, em duplicidade.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.955 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.903084/2014-27

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a autoridade de origem intime o contribuinte a apresentar a
documentação a ser pela autoridade individualizada, a fim de fazer prova (i) do oferecimento das
específicas receitas objeto de retenção à tributação no período de apuração em comento; e (ii) de
que o IRRF efetivamente retido no 2o trimestre de 2003, mas pertinente a receita competente ao
1o trimestre de 2003 não foi aproveitado no 2o trimestre de 2003. Ao final, deverá a DRF de
origem elaborar relatório conclusivo, intimar o contribuinte a manifestar-se dentro do prazo de
30 dias e, após, remeter os autos a este colegiado para apreciação.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 159
DF CARF MF
Original